Tribunal: TJSP
Processo: 2119477-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo, com o objetivo de obstar o cumprimento do mandado de despejo. Imóvel desocupado, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça diligenciante. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. Recurso NÃO CONHECIDO.